Tribunal: TJES
Processo: 0032591-80.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Títulos de Crédito
Data de julgamento: 2022-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0032591-80.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
APELADO: ANA CRISTINA DA SILVA NETTO
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DES. RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0032591-80.2019.8.08.0024

APTE:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APDO:
ANA CRISTINA DA SILVA NETTO

RELATOR:
Desª. CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

C
onsoante relatado,
cinge-se o presente apelo a analisar a juridicidade da sentença que
julgou procedente a pretensão autoral e condenou a ré ao pagamento das prestações inadimplidas
do contrato
, no valor de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais).

Em suas razões, a apelante aduz que a sentença objurgada merece reforma para o fim de condenar a ré ao pagamento das parcelas vencidas e
vincendas
até a liquidação da sentença, consoante pleiteado na peça de ingresso.

Examinando com cautela o caderno processual, verifico merecer provimento o apelo.

Extrai-se da petição inicial da ação de origem que a ora apelante requereu a condenação da requerida ao pagamento das prestações vencidas e vincendas no curso da demanda. Verifico, ainda, que a sentença guerreada, de fato, condenou a ré apenas no valor correspondente às parcelas já vencidas quando do ajuizamento da demanda.

Ocorre que, o diploma processual civil preleciona que:

Art. 323. Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las.

O caso posto em xeque amolda-se à regra prevista no dispositivo legal acima transcrito, haja vista que o documento que lastreia a demanda é contrato de empréstimo bancário, ou seja, documento por meio do qual a parte requerida contraiu obrigação de trato sucessivo.

Destarte, devem ser incluídas na condenação as parcelas vencidas e vincendas, notadamente quando há pedido expresso na exordial, como é o caso dos autos. Nesse sentido já se posicionou a jurisprudência pátria:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. IMÓVEL. PROPRIEDADE. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. PARCELAS VINCENDAS. INCLUSÃO. POSSIBILIDADE. 1. [...] 4.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido da possibilidade de inclusão das parcelas vincendas do débito referente às taxas condominiais, tanto na fase de conhecimento como na execução, até que haja o cumprimento integral da obrigação.
5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1920122 SP 2021/0187935-4, Data de Julgamento: 15/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2022)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DE COBRANÇA - PARCELAS VINCENDAS – INCLUSÃO – ADMISSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO ARTIGO 323 DO NOVO CPC/2015 (ART. 290 DO ANTIGO CPC)– RECURSO PROVIDO.
Nas ações de cobrança em que há prestações mensais vencendo no curso da ação, consideram-se incluídas no pedido e na condenação as parcelas vincendas, as quais serão devidas enquanto perdurar a obrigação, até a execução, nos termos do art. 323 do novo CPC/2015
(art. 290, do antigo CPC). (TJ-SP - APL: 00105822620108260223 SP 0010582-26.2010.8.26.0223, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 01/11/2016, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/11/2016)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. PARCELAS VINCENDAS DURANTE A TRAMITAÇÃO DO FEITO. INCLUSÃO. CABIMENTO. ART. 323 CPC. 1.
Em ação de cobrança de taxas condominiais, devem ser incluídas na condenação as parcelas que se vencerem e não forem pagas no curso do processo, inclusive na fase de cumprimento de sentença, até a completa quitação da dívida.
2. Deu-se provimento ao apelo. (TJ-DF 07241437620198070001 1427237, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 26/05/2022, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 09/06/2022)

No que toca aos consectários da condenação, tratando-se de dívida líquida com termo certo, a correção monetária e os juros moratórios deverão incidir desde o vencimento de cada parcela individualmente considerada, devendo ser representados pela Taxa Selic, que engloba ambas as rubricas, nos termos dos arts. 397 e 406 do CC.

No mesmo
caminhar, cito os seguintes arestos:
STJ - REsp: 1763160 SP 2018/0144061-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 17/09/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2019

e;
STJ - REsp: 1846819 PR 2019/0329218-4, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 13/10/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2020
.

Ante ao narrado,
conheço do recurso e
DOU
-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença objurgada a fim de
incluir na condenação as prestações vencidas e vincendas até o adimplemento da obrigação,
devendo incidir
sobre
cada parcela a
Taxa Selic
a partir dos
vencimento
s
individualmente considerad
os
.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE PRESTAÇÕES SUCESSIVAS. ART. 323 DO CPC. PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS INCLUSAS NA CONDENAÇÃO ATÉ O EFETIVO ADIMPLEMENTO. JUROS E CORREÇÃO DO VENCIMENTO. TAXA SELIC. RECURSO PROVIDO.

I –
Tratando-se de ação de cobrança fundada em empréstimo bancário, é aplicável a regra do art. 323 do CPC, já que
consistente em
obrigação de prestações sucessivas.

II -
Em
dívidas líquidas com termo certo, a correção monetária e os juros moratórios deverão incidir desde o vencimento de cada parcela individualmente considerada, devendo ser representados pela Taxa Selic, que engloba ambas as rubricas, nos termos dos arts. 397 e 406 do CC.

III
– Recurso
conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas.

ACORDA, esta c. Quarta Câmara Cível, À UNANIMIDADE, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da e. Relatora.

Vitória/ES, 06 de dezembro de 2022

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.